Tribunal: TJPA
Processo: 0805451-06.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805451-06.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: FABRICIO BACELAR MARINHO

RECORRIDO: CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A EXISTÊNCIA DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR A SER APURADA E EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO CNJ, EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS, MANTENDO O ARQUIVAMENTO E CONSIGNANDO COMO SATISFATÓRIA A APURAÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO PARA MANTER DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO À UNANIMIDADE.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componente do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso administrativo, mas negar-lhe provimento para manter a decisão de arquivamento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento realizada no dia 10 de julho de 2024.

Belém/PA, assinatura da data ae hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO ADMINISTRATIVO interposto por
FABRICIO BACELAR MARINHO

contra a decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Corregedora-Geral de Justiça que determinou o arquivamento dos nos autos do processo administrativo n.º 0003405-85.2022.8.14.0814,
correspondente a reclamação disciplinar que formulou em desfavor do Magistrado CLAYTONEY PASSO FERREIRA, por ter determinado que fosse oficiado a OAB/PA consignando:
“...
a fim de que tome conhecimento da nominada taxa de manutenção do processo acordada nos autos Id. n. 50801677, anexando-se o contrato e o último petitório...”,
porque entendeu não configurada a ocorrência de qualquer das hipóteses que possibilitem a intervenção desta Corregedoria de Justiça.

O recorrente alega que a decisão merece reforma sob o fundamento que renova seu entendimento sobre a legalidade da cobrança da taxa mensal de manutenção de processo em relação aos honorários dos advogados, consoante consta do contrato firmado entre as partes, e que a determinação de oficiar a OAB/PA sem fundamentação legitima teria decorrido da intenção de prejudicar o desempenho da atividade do causídico, pois se trataria de ato de retaliação ele e seu sócio de Escritório apresentaram várias reclamações em desfavor do Magistrado por conta das morosidades na condução dos processos, em violação a duração razoável do processo, estabelecida no art. 5.º, inciso LXXVIII, da CF, e teria oficiado a OAB sem qualquer fundamento legal por ato gratuito, em desfavor de sua honra, o que demonstraria o vício no exercício da função jurisdicional com intenção retaliatória, invoca em seu favor o disposto no arts. 139 e 140 do CP, além do disposto no art. 339 do Código de Ética e Disciplina e art. 27 da Lei n.º 13.869/19 e

PAD 073/2002.

Requer assim seja conhecido o recurso e provido, para reformar a decisão de arquivamento, para que para sejam apurados os fatos acima narrados, impondo ao juízo reclamado a sanção disciplinar cabível e prevista em lei para a espécie.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

Analisandos os autos, verifico que o ato que originou a reclamação consiste em determinação proferida em processo judicial consignado que:

“
I – Considerando que este feito é oriundo de autos físicos, devidamente migrados para estes digitais, de modo que a pandemia atrasou sobremaneira o andamento de todos os feitos físicos, tais quais a este, tenho como prudente o Sr. Contador Judicial atualizar os cálculos. II - Após, digam as partes no prazo de 05 dias. III – Sem prejuízo dos itens encimados, oficie-se ao Conselho de Ética da OAB/PA, a fim de que tome conhecimento da nominada taxa de manutenção do processo acordada nos autos Id. n. 50801677, anexando-se o contrato e o último petitório. (g. n.) Cumpra-se com urgência.”

No entanto, os dispositivos que o recorrente indica no seu arrazoado

dizem respeito a existência de transgressão de natureza penal, o que não se trata na espécie, face a existência
a priori
de mero ato de gestão processual, que cabe ao Juiz fazer em relação aos processos submetidas a sua jurisdição, antes de proferir decisão sobre a matéria.

Assim, não se caracterizou a existência de indício das hipóteses de infração de natureza disciplinar que exija a intervenção Correicional, pois os precedentes do Conselho Nacional de Justiça são no sentido de impossibilidade de intervenção do Órgão Correcional em matéria judicializada, nos seguintes termos:

“Recurso Administrativo – Exame de Matéria Jurisdicional – Impossibilidade. 1.
A teor do disposto no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, cabe ao Conselho Nacional de Justiça ‘o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’, não podendo ocorrer a intervenção em conteúdo de decisão judicial. 2. Recurso Administrativo não provido”.
(CNJ – Recurso Administrativo em PP-Pedido de Providências – Corregedoria – 0003108-47.2012.2.00.0000 – Rel. ELIANA CALMON – 151ª Sessão – j. 30/07/2012)

“Recurso Administrativo.
Reclamação Disciplinar. Matéria Judicial. Ausência de competência deste Conselho Nacional de justiça. Questão judicializada. Matéria jurisdicional. Recurso desprovido 1. Reclamação Disciplinar conclusa ao Gabinete da Corregedoria em 18/06/2014. 2. Uma vez judicializada a questão, não cabe ao CNJ examiná-la, sob pena de imprimir ineficácia à decisão judicial. 3- Na hipótese dos autos é forçoso reconhecer que a irresignação se volta ao exame de matéria jurisdicional. Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios recursais próprios, não se cogitando a intervenção deste Conselho. 4. Recurso administrativo desprovido.”

(CNJ – RA- Recurso Administrativo em RD- Reclamação Disciplinar – 0003751-34.2014.2.00.0000 – Rel. NANCY ANDRIGHI – 202ª Sessão – j. 03/02/2015). (Grifamos)

É justamente a situação do caso concreto, onde o recorrente deixa evidente que pretende verdadeira intervenção correicional na tramitação processual, sem apresentar elementos probantes que indiquem a intenção do Magistrado de lhe prejudicar ou ofender sua honra.

Importa salientar que o Órgão Correcional não tem função judicante para promover a verificação da correção de atos processuais, pois estaria invadindo a competência Jurisdicional do livre convencimento do Magistrado.

Corrobora ainda este entendimento, o fato que a decisão de arquivamento do processo foi mantida em decisão da Corregedoria Nacional de Justiça proferida em sede do Pedido de Providencias n.º 0003405-85.2022.2.00.0814, tendo como satisfatória a apuração realizada, conforme consta do ID-
2603582 - Pág. 2.

Ante o exposto, conheço do presente recurso administrativo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão de arquivamento da reclamação, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/07/2024